Tribunal: TJBA
Processo: 8175392-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175392-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FAILSON DE MENEZES AMORIM

Advogado(s)
:
ITALO FAINASK COSTA

APELADO: CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA DE FIDELIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. LEGITIMIDADE DA FIDELIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8175392-23.2025.8.05.0001
, em que é apelante
FAILSON DE MENEZES AMORIM
e apelado a
CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao
recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça